Tribunal: TJDFT
Processo: 0707692-92.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FINANCIAMENTO VEÍCULO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A quantificação no dano moral deve ter em conta não só a condição social e econômica do ofensor, mas, também, a natureza do dano, a sua repercussão, bem como o grau de sofrimento do ofendido. Ausente limite legal balizador, a indenização pelo dano moral deve ser fixada pelo julgador com o devido comedimento, atingindo um ponto razoável, ou seja, que nem subestime demasiadamente o valor da reparação econômica, nem faça com que a lesão causada em outrem seja considerada geradora de vantagem exagerada.
2. O valor fixado na r. sentença atende aos princípios gerais e específicos que devem nortear a fixação da compensação pelo dano moral, notadamente o bom senso, a proporcionalidade e a razoabilidade, mostrando-se satisfatório para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano.
3. Na fixação dos honorários advocatícios o magistrado deve orientar-se pelo disposto no art. 85, § 2o, do CPC, o qual prevê que os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV.
4. Recurso não provido.